Tribunal: TJDFT
Processo: 0702487-98.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DO PRMEIRO E SEGUNDO SEMETRE DE 2019. LANÇAMENTO DAS NOTAS REFERENTES AOS SEMESTRES CURSADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E DANO MORAL. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
2. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A parte autora juntou histórico de crédito do Instituto Nacional do Seguro Social demonstrando receber em torno de dois salários mínimos, estando de licença saúde. Trata-se de documento suficiente para demonstrar o seu estado de hipossuficiência, inexistindo necessidade de intimá-la novamente para juntada de outras documentações. Deferida a gratuidade de justiça requerida.
3. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, era dever da parte autora apresentar as provas quanto ao fato constitutivo de seu direito. Inexistindo provas sobre o seu comparecimento à faculdade, frequência de aulas, realização de provas e trabalhos não há falar em falha na prestação de serviço da parte ré.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.